Tribunal: STF
Processo: Rcl 51492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 



    1. As razões de análise do agravo regimental foram suficientes, à luz do art. 93, inc. IX, da Constituição e do entendimento assente na jurisprudência desta Corte, de desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (QO na RG no AI nº 791.292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010; Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral).



    2. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.



    4. Embargos de declaração rejeitados.